Tribunal: TJPA
Processo: 0871893-89.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871893-89.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGIANE SANTOS DO AMARAL, JOSIANE SANTOS DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE POR ATROPELAMENTO EM VIA PÚBLICA POR VIATURA POLICIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por filhas de vítima fatal de atropelamento causado por viatura da Polícia Militar, condenando o ente público ao pagamento de R$ 150.000,00 para cada autora. O acidente ocorreu em 21/07/2019, na rodovia Marudá/Marapanim, durante a travessia da vítima. O pedido de indenização por danos materiais foi rejeitado. O Estado recorreu sustentando culpa exclusiva da vítima e excesso no valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do Estado do Pará pelo acidente fatal está caracterizada nos moldes da responsabilidade objetiva; (ii) analisar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade.

4.

A culpa exclusiva da vítima, para configurar excludente de responsabilidade, deve ser robustamente comprovada, o que não ocorreu no presente caso, já que os elementos probatórios indicam imprudência do condutor da viatura.

5.

O argumento do Estado de que os inquéritos policial e militar concluíram pela inexistência de crime não afasta a responsabilidade civil, por se tratar de esfera autônoma.

6.

As provas indicam que o atropelamento ocorreu enquanto o agente público estava em serviço e que sua conduta concorreu diretamente para o evento danoso.

7.

O valor de R$ 150.000,00 arbitrado para cada autora, a título de danos morais, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a dor da perda da mãe e as condições das partes envolvidas.

8.

Não há elementos suficientes para redução da indenização ou reconhecimento de culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado por ato de agente público em serviço é objetiva e não depende da demonstração de culpa.

2.

A alegação de culpa exclusiva da vítima somente afasta o dever de indenizar se demonstrada de forma clara e incontestável, o que não ocorreu no caso.

3.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a dor da perda, as condições das partes e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X, e art. 37, §6º; CC, arts. 186, 927, parágrafo único, e 945; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.09.2019; STJ, REsp 1837195/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 06.10.2020; TJPA, AC 00026722820038140301, Rel. Des. Nadja Meda, j. 23.08.2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora
.

Plenário Virtual 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada autora, com acréscimos legais, rejeitando, todavia, o pedido de danos materiais.

Historiando os fatos, Josiane Santos do Amaral e Regiane Santos do Amaral ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que, em 21 de julho de 2019, por volta das 17h15, sua genitora, Sra. Maria de Jesus dos Santos, foi atropelada mortalmente por uma viatura da Polícia Militar do Estado do Pará na rodovia Marudá/Marapanim, quando tentava atravessar a via.

Sustentaram que a mãe era a única provedora do lar e que, com seu falecimento, passaram a enfrentar situação de total desamparo. Alegaram a responsabilidade objetiva do Estado pelo ato lesivo praticado por seus agentes no exercício da função pública. Requereram, assim, a condenação do ente federativo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada autora.

Deve o valor a título de indenização por danos morais ser acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar da fixação (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ).

[...]

Julga-se improcedente o pedido de indenização por danos materiais, nos moldes da fundamentação.

Relativamente aos ônus sucumbenciais houve sucumbência recíproca, de modo que se condena a parte demandada, ESTADO DO PARÁ, ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandante, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação em danos morais atualizada, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.

Condena-se a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte ré, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da pretensão de condenação em danos materiais não reconhecida, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.

Custas em 50% para cada parte. Isento o Estado do Pará, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Os ônus sucumbenciais a cargo da parte requerente se sujeitarão ao regime da justiça gratuita, ficando com a exigibilidade suspensa.”

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração alegando omissão no julgado quanto a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima, todavia, o recurso foi rejeitado, nos moldes da sentença de ID. 26774645.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustentou que os inquéritos policiais, civil e militar, concluíram pela inexistência de crime por parte do condutor da viatura, identificando, ao contrário, culpa exclusiva da vítima pelo acidente.

Afirmou que os documentos juntados aos autos comprovariam que a falecida atravessou a rodovia de forma imprudente, quebrando o nexo causal necessário à responsabilização objetiva do Estado, o que deveria conduzir à improcedência total da demanda ou, ao menos, ao reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, com a consequente redução do valor indenizatório.

Impugnou o valor fixado a título de danos morais por reputá-lo excessivo, citando precedentes do STJ e do próprio TJPA nos quais foram fixadas quantias inferiores em situações supostamente mais gravosas. Por fim, requereu a total improcedência da ação ou, subsidiariamente, a minoração da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, as autoras reafirmaram a responsabilidade objetiva do Estado diante da conduta imprudente do policial militar no exercício da função pública. Argumentaram que o ente estatal não logrou comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Defenderam que o valor fixado a título de danos morais encontra-se aquém do esperado diante da magnitude da dor sofrida e da perda irreparável. Por conseguinte, requereram a manutenção da sentença no tocante à condenação moral, com a reforma parcial para incluir a condenação por danos materiais e a majoração da indenização fixada.

O Ministério Público, por meio do 3º Procurador de Justiça Cível, Jorge de Mendonça Rocha, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, ante a ausência de interesse público ou social, de incapaz ou litígio coletivo, devolvendo os autos à relatoria para prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará. Passo ao mérito.

O cerne da controvérsia reside em verificar se está caracterizada a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará em decorrência de acidente automobilístico provocado por viatura da Polícia Militar, conduzida por servidor público, que resultou na morte da genitora das autoras.

Trata-se de tema de grande relevância jurídica e social, por envolver não apenas os limites da atuação estatal, mas também o dever de reparabilidade quando configurado o dano e a sua vinculação com conduta estatal, sob a égide da responsabilidade objetiva disciplinada pela Constituição da República.

Nos termos do art. 37, §6º da Carta Maior, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independente da demonstração de culpa do agente.

Eis o teor da norma constitucional:

Art. 37 (...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com base nesse comando constitucional, adota-se no Brasil a teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a existência de três elementos para a configuração da responsabilidade civil do Estado: a conduta do agente estatal, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. Não se exige, portanto, a demonstração de culpa ou dolo do agente público.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Em relação à questão debatida, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
.
3.
Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.
4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (
AgInt no REsp 1793661/RJ
, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO
, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019) (destaca-se)

No caso em exame, restou incontroverso que a mãe das autoras foi atropelada por viatura oficial da Polícia Militar do Estado do Pará, em circunstâncias que evidenciam a existência de dano de natureza irreparável: a morte da vítima. Além disso, consta nos autos que o veículo era conduzido por policial militar em serviço, ou seja, no exercício de sua função pública.

Narra a sentença recorrida que
“o que
consta nos autos são provas de que o acidente de trânsito no qual estão envolvidos agentes públicos militares quando se encontravam em serviço, provocaram a morte da mãe das Autoras, fato que restou incontroverso e que não fora desconstituído pelo requerido durante a instrução probatória
”
.

E continua:
“referido fato administrativo foi a causa direta e imediata da ocorrência de dano moral violador do patrimônio ideal da parte demandante em decorrência da conduta da parte demandada, na medida em que a parte autora foi lesada em seus direitos de personalidade, tendo experimentado dor intensa pela morte de sua mãe, o que exorbitou do conceito de mero aborrecimento, de modo que houve lesão significativa à dignidade humana e aos direitos de personalidade da autora
”
.

O Estado do Pará, em sua apelação, sustenta que os inquéritos policiais civil e militar concluíram pela inexistência de dolo ou culpa por parte do agente público. Defende
, ainda, que não teria havido responsabilidade da Administração, pois o acidente decorreria de culpa exclusiva da vítima, que atravessara a rodovia de forma imprudente.

Todavia, a teor do entendimento jurisprudencial consolidado, a responsabilidade objetiva não é afastada pela inocorrência de ilicitude penal ou administrativa do agente público, pois as esferas de responsabilização são autônomas.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA CONJUNTA DE IMPROCEDÊNCIA. ATROPELAMENTO DO FILHO DOS AUTORES EM ACOSTAMENTO. CULPA DE TERCEIRO RECONHECIDA NO JUÍZO CRIMINAL EM ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. INDEPENDÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA DE DIREITO PRIVADO (ART. 935, CC). TERCEIRO QUE, AO DIRIGIR NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO, DESENCADEOU A REAÇÃO DO RÉU. DESVIO PELO ACOSTAMENTO. CAUSA DIRETA E IMEDIATA DO ÓBITO. ESTADO DE NECESSIDADE (ART. 188, II, CC). ATUAÇÃO QUE, PARA RESGUARDAR O PATRIMÔNIO E A SI PRÓPRIO, CAUSOU DANO INJUSTO A OUTREM. RESPONSABILIDADE DO AUTOR DIRETO, RESSALVADO O DIREITO DE REGRESSO
(ARTS. 929 E 930, CC). DEVER DE INDENIZAR PATENTEADO. DANO MORAL. ÓBITO DO FILHO. MONTANTE FIXADO EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) PARA CADA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. VALOR QUE TOMA EM CONSIDERAÇÃO O GRAU DE CULPA (LEVÍSSIMA). DEDUÇÃO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE DPVAT (SÚMULA 246/STJ). DESPESAS COM FUNERAL. RESSARCIMENTO DEVIDO, PRESUMIDO O RATEIO ENTRE OS AUTORES PARA EVITAR BIS IN IDEM. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS DEMANDAS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO RÉU POR INTEIRO (ART. 86, CPC). RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-PR 00085359220198160045 Arapongas, Relator.: substituto carlos henrique licheski klein, Data de Julgamento: 12/08/2024, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. A responsabilidade civil é independente da criminal, nos termos do artigo 935 do Código Civil. Portanto, ainda que a sentença criminal tenha afirmado que o evento decorreria de culpa exclusiva da vítima, isso não faz coisa julgada na esfera Cível.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Como é assente, em se tratando a empresa de ônibus demandada de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, decorrendo a responsabilidade do próprio risco da atividade de transporte. Nesse contexto, para que possa ser imposto o dever de indenizar, basta restar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos, sendo ônus da demandada elidir ou mitigar essa responsabilidade. No caso, a prova dos autos da conta de que o atropelamento do filho da autora pelo ônibus da ré, ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que estava alcoolizada e se jogou em direção ao veículo quando este já estava em movimento e com as portas fechadas. APELO DESPROVIDO.UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083076083 RS, Relator.: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 05/03/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020)

Ressalta-se, ademais, que os elementos de prova colacionados aos autos indicam que a conduta do condutor da viatura contribuiu diretamente para o desfecho fatal do acidente. As circunstâncias do atropelamento, tais como a velocidade do veículo e a presença de pessoas vulneráveis nas imediações da rodovia, revelam que houve imprudência do agente estatal.

O Estado, por sua vez, não logrou demonstrar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras, consoante lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Resta claro, portanto, a ocorrência de conduta negligente por parte do condutor da viatura policial, que não portou-se com a devida cautela na direção do automóvel e, consequentemente, causando o acidente que levou a morte da mãe das autoras.

Quanto à tese de culpa exclusiva da vítima, importante tecer algumas considerações.

Da responsabilidade civil objetiva e da inaplicabilidade da culpa exclusiva da vítima

O art. 927, parágrafo único, do Código Civil, reafirma a responsabilidade objetiva nos casos previstos em lei, como é o caso do art. 37, §6º, da CF. Nesse contexto, a culpa exclusiva da vítima só pode ser considerada causa excludente do nexo de causalidade se demonstrada de forma robusta, o que não se verifica nos presentes autos.

Nas palavras de José dos Santos Carvalho Filho:

“A excludente de responsabilidade fundada na culpa exclusiva da vítima não pode ser presumida, devendo resultar de prova clara e incontestável nos autos. A Administração Pública somente se exime do dever de indenizar quando demonstrar, de forma inequívoca, que a conduta do lesado foi a única causa do dano, rompendo o nexo causal.”
(CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo
. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2023, p. 667.)

No mesmo sentido, ensina Alexandre Mazza:

“A exclusão da responsabilidade estatal pela alegação de culpa exclusiva da vítima somente se admite quando cabalmente comprovada nos autos. Trata-se de hipótese excepcional, que exige prova robusta da conduta do particular como causa direta e única do evento lesivo, sob pena de prevalecer o dever de indenizar do Estado.”
(MAZZA, Alexandre.
Manual de Direito Administrativo
. 10. ed. São Paulo: Método, 2022, p. 924.”

Dessa forma, não havendo nos autos provas suficientes de que a vítima agiu com manifesta imprudência, de modo exclusivo e determinante para o evento danoso, não há que se falar em excludente da responsabilidade do Estado.

Tampouco há elementos que sustentem a tese de culpa concorrente. A existência de eventual imprudência da vítima, ainda que fosse constatada, não teria o condão de excluir ou reduzir a responsabilidade estatal, se a conduta do agente estatal também concorreu de forma decisiva para o resultado.

No presente caso, entretanto, sequer se vislumbra culpa concorrente, pois as provas apontam preponderantemente para a conduta imprudente do agente estatal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE FATO DE TERCEIRO. CARRO DA POLÍCIA CIVIL QUE DIRIGIA EM ALTA VELOCIDADE E COLIDIU COM CARRO PARTICULAR
QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO EM LOCAL DEVIDAMENTE SINALIZADO.
DANOS MATERIAIS DEVIDOS COMPROVADOS
.
DANO MORAL PELO ACIDENTE CAUSADO. DEMONSTRADO
. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART.
1º-F
DA LEI Nº
9.494
/97. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. (...) 2.
O conjunto probatório demonstra a temeridade da conduta do agente estatal (policial civil) que, dirigindo um carro da Polícia Civil de propriedade do Ente Estatal, autuou com negligência e imprudência ao realizar a manobra que ocasionou o acidente de trânsito. Responsabilidade Civil Objetiva do Estado. Risco Administrativo. Art.
37
,
§ 6º
da
Constituição Federal
. 3. Não tem qualquer fundamentação legal o argumento de ausência de culpa do Estado do Pará, pois, o condutor que provocou o acidente pertence ao quadro da Polícia Civil do Estado do Pará, e o veículo, também pertencia ao Ente Estatal. Assim sendo, é evidente a responsabilidade do Estado do Pará em reparar o dano. (...) (TJ-
PA - AC: 00026722820038140301
BELÉM, Relator:
NADJA NARA COBRA MEDA
, Data de Julgamento: 23/08/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 24/08/2018)

Assim, configurados os elementos da responsabilidade objetiva, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau, que corretamente condenou o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais.

DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

No tocante ao valor fixado, a sentença recorrida condenou o Estado do Pará a pagar, para cada uma das autoras, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais, pleiteando o ente público pela sua redução.

Acerca do instituto do dano moral,
Arnaldo Rizzardo
aduz que:
"é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos"
(
RIZZARDO, Arnaldo
. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232).

Por sua vez, Carlos Alberto Bittar
afirma que os danos morais
"se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado"
(BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004).

Sobre o tema, é cediço que a
Constituição Federal
de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

O
Código Civil de 2002
prevê, em seus artigos
43
,
186
e
927
, que:

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (destaca-se).

(...)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

No caso em tela, verifica-se que a situação debatida se enquadra na hipótese de dano moral reflexo ou por ricochete, que é genericamente conceituado como o conjunto de prejuízos sofridos por um terceiro (vítima mediata ou indireta) em consequência de um dano corporal inicial sofrido por outrem (vítima imediata ou direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial.

Conforme se pode constatar, no caso de morte de pais e filhos, o dano moral é presumido, mesmo de forma reflexa, não carecendo de comprovação por parte daquele que requer compensação pela perda sofrida, restando patente no presente caso que, configurada a responsabilidade do Estado, presente está o dever de indenizar os pais/filhos da vítima.

Ademais, diferentemente do alegado pelo Estado do Pará em sua peça recursal, não há que se falar em prova do dano moral, mas apenas na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, os sentimentos íntimos que o ensejam.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria tem o seguinte entendimento:

APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
. DISPARO DE FUZIL EFETUADO POR POLICIAL MILITAR DURANTE CONFUSÃO EM EVENTO FESTIVO NO BAIRRO DE ANCHIETA, ZONA NORTE DO RIO DE JANEIRO. TEORIA DO
RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR O FREQUENTADOR ATINGIDO POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO
. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE. PENSIONAMENTO. CÁLCULO. SÚMULA N.º 490 DO STF.
DANO MORAL DA VÍTIMA IN RE IPSA E INDIRETO OU REFLEXO (EM RICOCHETE). TERCEIROS. PRESUNÇÃO QUANTO AOS PAIS E IRMÃOS
. AVÔ DE CONSIDERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO ESTÉTICO. VALORES. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE. REDE PARTICULAR DE SAÚDE. JUROS E CORREÇÃO. ÍNDICES. SUCUMBÊNCIA. 1. Cinge-se a discussão sobre a responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro em pensionar e indenizar os danos materiais, morais e estéticos sofridos pelo autor e seus parentes em decorrência de disparo de fuzil realizado por policial militar durante uma confusão em festa realizada no local conhecido como "Quintal do Pagode, localizado no bairro de Anchieta, Zona Norte, nesta cidade. 2.
A hipótese tratada nos autos é de responsabilidade objetiva do Estado, de acordo com a teoria do risco administrativo, em conformidade com o disposto no art.
37
,
§ 6º
,
da

Constituição da República
. (...) 14.
Noutra ponta, o dano indireto ou reflexo (em ricochete) é admitido em certas situações, como o caso dos autos, no tocante à legitimidade das pessoas do núcleo familiar
. Precedente. 15.
Desta forma, o vínculo que interliga a vítima com seus irmãos e pais é presumidamente estreito quanto ao liame de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o disparo de arma de fogo e as lesões da qual foi vítima, a dor, o sofrimento e a angústia nos genitores e irmãos
. 16. O dano imaterial em ricochete arbitrado na importância de R$ 30.000,00 para cada genitor e de R$ 15.000,00 para cada irmão será mantido, por estar de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (...) 32. Apelos providos em parte, mantidos os demais termos da sentença em remessa necessária. (TJRJ, APELACAO /
REMESSA NECESSARIA 0385438-54.2016.8.19.0001
, Rel. Des (a).
JOSÉ CARLOS PAES
, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

Assim, caracterizada
a responsabilidade do poder público e constatada a ocorrência de danos morais a serem indenizados, resta a averiguação do valor devido para o caso.

Conforme bem explicado pelo Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino
, do Superior Tribunal de Justiça, em sua obra
Princípio da reparação integral - Indenização no
Código Civil
(
São Paulo: Saraiva, 2010), devem ser consideradas, aquando do arbitramento de indenização por danos morais, as seguintes circunstâncias:

a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);

b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);

c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);

d) a condição econômica do ofensor;

e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Vale ressaltar que

as condenações impostas pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de dano-morte, como o caso em tela, têm variado entre 300 e 500 salários-mínimos, conforme pode-se constatar dos julgados abaixo colacionados:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHO MENOR
. QUEDA DE COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS PRETENDIDOS PELA MÃE E PELO PADRASTO DA VÍTIMA.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE NO CASO DA GENITORA
. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SUBSTANCIALMENTE INFERIOR EM PROL DO PADRASTO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL EM BENEFÍCIO DA GENITORA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELO MENOR. 1. (...) 5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias existentes no presente caso, apenas no tocante à verba indenizatória arbitrada em benefício da genitora do menor (R$ 83.000,00),
que deve ser majorada, com amparo na orientação jurisprudencial desta Corte, para o patamar de R$ 315.200,00 (trezentos e quinze mil e duzentos reais), que é o equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos
. 6. (...) 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ -
REsp: 1201244 RJ
2010/0129627-2, Relator: Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Data de Julgamento: 05/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2015)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES
.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO
. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.
No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça
. 4.
Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida
. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ -
REsp: 1837195 RJ
2019/0153226-6, Relator: Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DA PASSAGEIRA DE ÔNIBUS
FORNECIDO PELO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES.
DANO MORAL. PERDA DE FAMILIAR PRÓXIMO
. GENITORA E ESPOSA DOS RECORRENTES.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR IRRISÓRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
1. Em regra, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, por meio de recurso especial, a análise fático-probatória, admitindo-se a modificação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais apenas quando este se mostrar irrisório ou exorbitante, sob a ótica da proporcionalidade e razoabilidade. 2. No caso, trata-se de ação indenizatória ajuizada em razão da morte de familiar próximo - mãe e esposa - dos recorrentes, em acidente envolvendo ônibus fornecido pelo município para transporte de estudantes. 3. À luz da razoabilidade, mostra-se irrisória a indenização fixada pela instância ordinária (R$ 15.000,00 para cada postulante), especialmente quando observada a extensão do dano. 4.
Esta Corte Superior, em julgado recente da Corte Especial, versando sobre dano moral decorrente de morte por acidente, fixou a indenização por dano moral em R$ 130.000,00, valor a ser pago individualmente a cada parente próximo
. (EREsp 1.127.913/RS, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, Corte Especial, DJe 5/8/2014). 5. Recurso especial provido a fim de majorar a indenização por danos morais a R$ 130.000,00, para cada um dos recorrentes. (STJ -
REsp: 1160261 MG
2009/0188151-4, Relator: Ministro
OG FERNANDES
, Data de Julgamento: 16/09/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2014)

Por fim, tem-se que a fixação da indenização por dano moral deve ser feita individualmente para cada um dos beneficiários, de acordo com o vínculo afetivo com a vítima falecida. Na hipótese dos autos, considerando que ambas as autoras eram filhas da vítima do acidente automobilístico,
entendo que o valor fixado (R$ 150.000,00 para cada autora), se mostra razoável e proporcional, considerando a gravidade do dano, a perda de ente querido, as condições pessoais das autoras e a capacidade financeira do demandado, não merecendo qualquer redução.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença de 1º grau incólume, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 24/10/2025